Tribunal: TJBA
Processo: 8032234-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032234-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA

APELADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO. CORTINA BLACKOUT COM VÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO NÃO EFETIVADA POR FALHA SISTÊMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00. PLEITO DE MAJORAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão da entrega de cortinas com defeito, adquiridas via plataforma eletrônica, cuja substituição ou devolução não foi efetivada por falha na prestação do serviço. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 598,69 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, além da retirada do produto da residência da autora. A parte autora pleiteia majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os prejuízos alegadamente suportados pela parte autora em razão da falha na prestação do serviço e da ausência de solução administrativa eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A falha na entrega de produto em perfeitas condições caracteriza vício do produto e enseja responsabilidade do fornecedor, nos termos do CDC, sobretudo quando não solucionada após tentativa de reclamação, ainda que frustrada por falha sistêmica da plataforma.

4.
A indenização por danos morais é cabível em casos em que a falha ultrapassa o mero aborrecimento, afetando o consumidor em sua dignidade, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto (
dano in re ipsa
).

5.
A ausência de prova de que a autora comunicou efetivamente o vício à fornecedora, além da inexistência de demonstração de maiores prejuízos, impede a majoração do quantum arbitrado.

6.
A majoração da indenização somente se justifica quando o valor arbitrado se revela desproporcional, ínfimo ou excessivo, o que não se verifica no caso concreto, em que foi fixada indenização de R$ 6.000,00, valor compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, a natureza do bem e os precedentes judiciais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032234-07.2025.8.05.0001
, Apelação Cível em que figura como Apelante
ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA
e como Apelado
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente